Tribunal: TJPA
Processo: 0802860-89.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802860-89.2019.8.14.0201

APELANTE: LAELSON FAVACHO GARCIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADIMAR PINTO VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0802860-89.2019.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE :

LAELSON FAVACHO GARCIA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO:

ADIMAR PINTO VEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: CLARICE DO SANTOS OTONI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 385, § 2º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por LAELSON FAVACHO GARCIA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém-PA, que julgou procedente a ação para rescindir contrato de locação, condenar o réu ao pagamento dos aluguéis devidos e determinar o despejo liminar do imóvel. O recorrente alegou violação ao princípio da boa-fé contratual, inexistência de cláusula de pagamento, irregularidade do imóvel para locação, inércia do credor na cobrança e prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade processual no procedimento adotado pelo juízo de origem, em razão da inobservância da regra do art. 385, § 2º, do CPC, que veda a permanência de uma parte na audiência durante o depoimento pessoal da outra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 385, § 2º, do CPC determina que a parte que ainda não depôs não pode assistir ao depoimento da outra, sob pena de nulidade do ato. Conforme leciona Leonardo Carneiro da Cunha, essa vedação busca garantir a espontaneidade da prova oral e evitar que o depoente ajuste sua versão dos fatos com base no que ouviu anteriormente.

4.

A inobservância dessa regra viola o devido processo legal e compromete a credibilidade da prova testemunhal. Marcelo Ribeiro ressalta que o depoimento pessoal tem a finalidade de trazer informações relevantes e, eventualmente, provocar a confissão, sendo essencial que ocorra de forma independente para preservar a verdade processual.

5.

No caso concreto, constatou-se que o magistrado permitiu a permanência do apelante durante o depoimento pessoal do recorrido, configurando error in procedendo. A doutrina enfatiza que essa irregularidade compromete a paridade de armas entre as partes, conforme preceitua Fredie Didier Jr., ao destacar que a instrução processual deve assegurar a igualdade entre os litigantes.

6.

Diante dessa irregularidade, a sentença deve ser cassada para que o processo retorne à fase instrutória, garantindo-se a correta produção da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento do art. 385, § 2º, do CPC configura nulidade processual por error in procedendo, comprometendo a regularidade da instrução e justificando a cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 385, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no acórdão.

Doutrina relevante citada
:

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Processo Civil
.

·

RIBEIRO, Marcelo.
Prova no Processo Civil
.

·

DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0802860-89.2019.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE :

LAELSON FAVACHO GARCIA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO:

ADIMAR PINTO VEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: CLARICE DO SANTOS OTONI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LAELSON FAVACHO GARCIA
interpôs

Recurso de Apelação Cível
contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital da Comarca de Belém-Pará , que julgou procedente a pretensão para:

1) Declaro rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes;

2) Condeno o réu a pagar ao autor os valores devidos pelos aluguéis dos meses de junho de 2015 até a presente data, no valor de R$600,00 (seiscentos reais) cada, a serem acrescidos de multa de 10%, corrigidos pelo INPC desde a data do vencimento de cada aluguel e com juros simples de mora de 1% ao mês desde a citação, cada parcela considerada isoladamente;

3) Defiro o despejo liminar do réu e de eventuais ocupantes e/ou sublocatários do imóvel localizado na Rodovia Augusto Montenegro, nº 0, Km 11, ao lado do Conjunto Castro Moura, bairro Tenoné, Belém/PA, para desocupar, voluntariamente, o imóvel, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, com a retirada de todos seus pertences e bens móveis de sua propriedade, e, caso o imóvel ainda não tenha sido desocupado, autorizo a expedição do mandado de despejo compulsório. Caso não seja atendido, autorizo a desocupação compulsória com a utilização de reforço policial.(PJe ID 22870865)

As razões recursais de estão assentadas sob os seguintes argumentos:

-atuação dentro da seara do princípio da boa-fé contratual;

- contrato que não estabeleceu cláusula de pagamento;

- imóvel alugado em desacordo com o código de postura do Município de Belém;

- imóvel alugado sem a devida possibilidade de habitação;

- credor que não buscava os pagamento dos alugueis e

- prescrição trienal.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso ora interposto.( PJe ID 22870869).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 22870874).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0802860-89.2019.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE :

LAELSON FAVACHO GARCIA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO:

ADIMAR PINTO VEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: CLARICE DO SANTOS OTONI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso

de Apelação Cível

dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Inicio destacando o art. 385, § 2º do CPC,
in verbis:

Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 2º É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte
.

Segundo Marcelo Ribeiro, o meio de prova relativo ao depoimento pessoal “tem duas finalidades: trazer para a relação processual informações relevantes para a versão final sobre a ocorrência dos fatos controversos, e, provocar a confissão.
[1]

E dada sua importância para o processo em função de seu objetivo legal, é proibido ao litigante que ainda não depôs assistir o depoimento de quem

iniciará a prova, conforme magistério doutrinário de Leonardo Carneiro Cunha:

18. Depoimento pessoal do réu em causa própria
. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte (art. 385, § 2º). O depoimento do autor antecede o depoimento pessoal do réu.
Assim, enquanto autor depõe, o réu não deve estar presente na sala de audiência
. Se, porém, o réu for advogado em causa própria, terá de sair e não haverá qualquer advogado para acompanhar o depoimento do autor. Nesse caso, diante dessa peculiaridade, o juiz pode inverter a ordem da colheita dos depoimentos (art. 139, VI),
iniciando pelo do réu, quando, então, o autor deve retirar-se do recinto
. Em seguida, será colhido o depoimento do autor, com a presença do réu, que é advogado em causa própria, pois já terá prestado seu depoimento.
[2]

Diante disso, acaso o julgador inicie a coleta do meio de prova com o depoimento pessoal do demandante, estando o demandado no mesmo recinto ouvindo as declarações, certamente há nulidade por
error in procedendo
que afronta o devido processo legal e frusta o propósito do meio de prova sob enfoque.

Caso concreto, na escuta atenta da audiência de instrução e julgamento à confecção do voto:
AUD INST 0802860-89.2019.8.14.0201-20231211_104134-Gravação de Reunião_001
-
AUD INST 0802860-89.2019.8.14.0201-20231211_104134-Gravação de Reunião_026
,

percebi que o magistrado deu início ao depoimento pessoal de
ADIMAR PINTO VEIRA
sem que

retirasse do mesmo recinto
LAELSON FAVACHO GARCIA, que ouvir todo o depoimento pessoal daquele
maculando

de nulidade o ato processual
.

Tal formalidade é incontroversa na processualística civil que não comporta maiores debates.

Nessa perspectiva.

3.

Pragmática processual.
O depoimento é prestado em audiência, perante o juiz da causa, ao tempo da audiência de instrução e julgamento (art. 361, II).
Primeiro o autor, depois o réu. Deve-se evitar que, antes do próprio depoimento, a parte presencie ou tenha acesso ao conteúdo do interrogatório da outra. A ideia subjacente é afastar quaisquer ganhos processuais da parte, derivado do conhecimento prévio sobre as declarações da outra, no que poderia direcionar estrategicamente o próprio depoimento para refutar ou contrapor tais declarações
. É de ser preservada a paridade no tratamento processual (arts. 7.º e 139, I). Ainda, o regramento processual objetiva, na medida do possível, tornar o depoimento uma atividade espontânea para esclarecimento dos fatos.
Por esse conjunto de razões, pretende-se a realização sequenciada dos depoimentos das partes, não se permitindo a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte.

3.1.
Objetivando a máxima efetividade da disposição processual em apreço, o Código faz bom uso da tecnologia, para que a colheita do depoimento processual, pelo juiz da causa, também se realize por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real (art. 236, § 3.º). Noutra perspectiva, o preceptivo presta contas à oralidade, mais propriamente à imediação que lhe é inerente. Imediação que consiste na exigência de contato direto do juiz com as partes, testemunhas, peritos ou terceiros que intervém no processo, contato que propicia ao julgador retirar suas impressões imediatas sobre o processo e seu objeto litigioso. Registre-se, entretanto, que a imediação, enquanto elemento da oralidade, atualmente não traz benefícios consideráveis ao sistema, na medida em que temos um processo de corte marcadamente escrito, desconcentrado e que, agora, não mais observa a identidade física do juiz (sobre o princípio da oralidade, vide OLIVEIRA JR., 2011d).

3.2.
Sendo necessário, o depoimento pessoal pode ser colhido antecipadamente, na forma do art. 381 do Código, bem como em local diverso da sede do juízo (art. 449, parágrafo único).
[3]

Portanto,

em Juízo de Prelibação,

conheço do Recurso de Apelação Cível, mas casso

a sentença objurgada eis que nula por
error in procedendo

conforme fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para nova instrução do feito

.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
RIBEIRO, Marcelo. Processo Civil - 4ª Edição 2024. 4. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. E-book. p.372. ISBN 9788530995379. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995379/. Acesso em: 26 mar. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.673. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 27 mar. 2025.

[3]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.478. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 27 mar. 2025.

Belém, 25/04/2025